Tribunal: TJES
Processo: 0003990-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003990-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA MARTINS DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DEFESA BUSCA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive, de ofício, e diante da ausência de demonstração pela parte, sob qual perspectiva a absolvição seria mais benéfica, fica assente a inexistência de interesse recursal. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003990-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA MARTINS DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a Procuradoria Geral de Justiça, o não conhecimento do recurso pela ausência de interesse recursal.

Conforme relatado quando da prolação da sentença, a magistrada de primeira instância desclassificou a imputação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 e em seguida, extinguiu a punibilidade da apelante pela prescrição.

Em razão disso, a defesa recorreu para afastar a extinção da punibilidade pela prescrição, a fim de ver absolvida a apelante.

Após atenta análise do caderno processual, entendo que a tese suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, pela ausência de interesse recursal da parte, deve ser acolhida.

Isso porque a prescrição é matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida pelo magistrado a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Ademais, a extinção da punibilidade pela prescrição não gera reincidência, ou qualquer efeito extra penal, capaz de justificar a interposição de recurso, sob argumento de que a absolvição consiste em melhor resultado ao réu.

Desse modo, entendo que, de fato, a parte não logrou êxito em demonstrar sob qual perspectiva a absolvição seria mais benéfica do que a extinção da punibilidade pela prescrição, faltando, assim, interesse recursal.

Ante o exposto, com base no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não conheço do recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)